Tribunal: TJDFT
Processo: 0724240-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724240-74.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. A. N. D. C. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília-DF, 07 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator